Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência antecipada e condenar a ré à custear, em favor da parte requerente, tratamento médico domiciliar por HOME CARE, consistente na assistência diária de acompanhamento de técnico de enfermagem, 24h por dia, conforme relatório médico, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a operadora de saúde recorrente tem o dever de custear o atendimento domiciliar, por profissional da área de enfermagem 24h ao dia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No caso dos autos, consta no relatório médico elaborado pelo médico assistente do apelado que se trata de “Paciente com tetraplegia espástica e em estado vegetativo persistente pós parada cardiorrespiratória e, 23/11/2020. É totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas de vida, inclusive mobilização no leito, cuidados com higiene, cuidados com vias aéreas, necessita continuação de cuidados com HOME CARE, inclusive técnica de enfermagem por 24h pelo risco de complicações clínica (broncoaspiração, surgimento de úlceras de decúbito)”.
4. Em um segundo relatório médico (ID 63390375) o médico assistente reafirma que o apelado é totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas da vida. Se alimenta exclusivamente por gastrostomia, necessitando de cuidados de terceiros para o preparo e manipulação da sonda. Por fim, ressalta a necessidade de cuidador durante 24 horas, visto que os familiares não têm capacidades técnicas para os cuidados integrais.
5. Após perícia judicial o laudo foi conclusivo quanto à necessidade de técnico de enfermagem 24h por dia, ressaltando que a cuidadora do paciente era a mãe de 70 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese jurídica: Após a comprovação por perícia, o plano de saúde deve cobrir o tratamento domiciliar (home care), com técnico de enfermagem disponível 24h por dia.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 2/5/2024.)
AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.).